Tribunal: TJDFT
Processo: 0745510-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVEDORES DE APLICAÇÃO. REQUISIÇÃO JUDICIAL DE DADOS CADASTRAIS E REGISTROS DE IP. DIRECIONAMENTO DE CONTEÚDO AO PÚBLICO BRASILEIRO. MARCO CIVIL DA INTERNET. PRESENÇA DE NEXO TERRITORIAL COM O BRASIL. MULTA DIÁRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por empresa provedora de aplicação contra decisão que, em ação de indenização por danos morais, determinou o fornecimento de dados cadastrais e registros de IP vinculados a canal e endereço eletrônico identificados como instrumentos de suposta prática ilícita. A decisão impôs multa diária em caso de descumprimento, limitada a R$ 60.000,00. A agravante sustenta a impossibilidade jurídica da medida e requer a sua suspensão ou a submissão da requisição aos mecanismos de cooperação jurídica internacional.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a requisição judicial direta de dados cadastrais e de IP à empresa provedora de aplicação com representação no Brasil, quando o conteúdo veiculado é direcionado ao público nacional e há indícios de ilicitude; (ii) estabelecer se a fixação de multa diária, em caso de descumprimento da ordem, é medida legítima e proporcional.
III. Razões de decidir
3. O Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014) impõe o dever de fornecimento de dados por provedores de aplicação que ofertem serviços ao público brasileiro ou tenham estabelecimento no Brasil, mesmo quando sediados no exterior, conforme art. 11, §§ 1o e 2o.
4. Havendo indícios de prática de ilícito e utilidade da medida para formação de conjunto probatório, é cabível a requisição judicial de dados cadastrais e de IP nos termos do art. 22, parágrafo único, da Lei no 12.965/2014.
5. A existência de conteúdo direcionado ao público brasileiro, redigido em língua portuguesa e disseminado por meio de plataformas mantidas por empresas com sede no Brasil, evidencia o nexo territorial necessário à incidência da legislação nacional.
6. A alegação de violação à soberania estrangeira ou de impossibilidade jurídica não se sustenta quando a atividade objeto da requisição tem efeitos no Brasil, cabendo à agravante adotar providências internas para cumprir a ordem judicial.
7. A multa diária possui natureza coercitiva e revela-se adequada e proporcional, especialmente diante da capacidade econômica da agravante e da necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela ré.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), arts. 10, 11 e 22, parágrafo único; LINDB, art. 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.785.092/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.05.2019, DJe 09.05.2019; STJ, REsp no 1.914.596/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.11.2021, DJe 08.02.2022; STJ, REsp no 1.859.665/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quarta Turma, j. 09.03.2021, DJe 20.04.2021; TJDFT, Acórdão no 1637976, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 09.11.2022, DJe 24.11.2022.